Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-51.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006669-51.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA registrado(a) civilmente como WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA - CPF: 067.939.571-71 (EMBARGADO), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), ORACIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO - CPF: 981.922.481-00 (EMBARGADO), ELIANE RAMOS CORDEIRO - CPF: 015.434.361-70 (EMBARGADO), MIDIA HOJE LTDA - CNPJ: 32.127.824/0001-13 (EMBARGANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), VITORIA MARTINS DE CARVALHO (APELADO), VITORIA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 039.544.131-59 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores apenas para majorar a indenização por danos morais fixada na sentença. As embargantes alegam obscuridade quanto à suposta “culpa concorrente” do embargado na divulgação de imagens de sessão da Câmara Municipal de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente do autor, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A tese de culpa concorrente foi apresentada pelas embargantes apenas na contestação e nas contrarrazões à apelação, sem a interposição de recurso próprio contra a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta e fixou a responsabilidade, o que enseja a preclusão.

A preclusão impede que a parte volte a discutir matéria não impugnada tempestivamente, sendo vedada a reabertura da discussão por meio de embargos de declaração.

O acórdão não apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à tese de culpa concorrente, tendo-se limitado à análise do recurso interposto, observando os limites da lide.

A via dos embargos declaratórios não se presta à manifestação genérica sobre dispositivos legais ou constitucionais, especialmente para fins de prequestionamento.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Ausente caráter protelatório nos embargos, é incabível a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação recursal à sentença que reconhece a responsabilidade impede a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, por força da preclusão.

Não há obscuridade quando o acórdão examina adequadamente a matéria dentro dos limites da apelação e da controvérsia instaurada.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão com os quais a parte não concorda, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJDF, Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 24.09.2024,
DJe
09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1006669-51.2023.8.11.0006
.

MIDIA HOJE LTDA
. E
VITORIA MARTINS DE CARVALHO

X
WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA
E OUTROS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MIDIA HOJE LTDA.
e
VITORIA MARTINS DE CARVALHO
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

provimento

ao
apelo

interposto
pelos ora embargados, apenas para majorar a indenização por danos morais fixada na sentença

(ID
291919368
)
.

Irresignad
as
,
as
embargante
s
alega
m

a ocorrência de
obscuridade
, com o que milita
m
pela
reforma substancial do acórdão
(ID
294380356
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

O
s
embargante
s
sustenta
m
, em síntese, a existência de
obscuridade
no acórdão quanto à tese de “culpa concorrente” do embargado, sob o argumento de que o próprio menor também teria divulgado as imagens da sessão da Câmara Municipal de Cáceres/MT em suas redes sociais, o que afastaria a responsabilidade exclusiva da parte ré.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a
alegação de culpa concorrente, por parte dos ora embargantes, foi suscitada apenas na contestação e nas contrarrazões à apelação. No entanto, a parte ré não interpôs recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a ilicitude da divulgação e fixou a responsabilidade.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma adequada, o fundamento da sentença que lhe foi desfavorável.

Logo, e
m razão da ausência de apelo próprio, operou-se a preclusão, sendo incabível a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, especialmente quando não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

Com efeito, a

responsabilidade fixada em sentença transita em julgado se não houver interposição de recurso dentro do prazo legal, resultando em preclusão. A preclusão impede que a parte discuta novamente a questão em outros momentos processuais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).

3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.

4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJDF -
Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no
DJe
: 09/10/2024.)

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025